Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. Não há utilidade no capítulo da apelação que requer provimento judicial já contemplado na sentença.
2. O prazo prescricional para as pretensões indenizatórias fundadas em falha na prestação de serviço bancário é de cinco anos conforme disposição do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. As faturas apresentadas pela autora são provas suficientes do dano material alegado.
4. O réu não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.